Tribunal: STF
Processo: HC 109036
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTE WRIT. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA.



    I – O juízo das execuções, em decisão fundamentada, entendeu pelo não preenchimento do requisito atinente à compatibilidade da visita domiciliar com os objetivos da reprimenda imposta ao paciente. Não há, nesse ato, ilegalidade ou abuso de poder.



    II – A análise quanto ao preenchimento do requisito previsto no art. 123, III, da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus.



    III – Ordem denegada.